Tribunal: STF
Processo: RE 1163774
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO DE TRANSCRIÇÃO DE TERMO DE NASCIMENTO COM OPÇÃO PROVISÓRIA DE NACIONALIDADE BRASILEIRA. FILHAS DE BRASILEIRA ADOTADAS NO EXTERIOR. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 1º, INC. III; 12, INC I, AL. C; 227, § 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA E RELEVÂNCIA JURÍDICA DO TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.